Tribunal: TJDFT
Processo: 0722939-78.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. DIREITO PENAL. RECEPTAÇÃO CULPOSA - ARTIGO 180, § 3o. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. ATIPICIDADE NEGADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo acusado ANDRÉ LUIZ FERREIRA DE SOUZA contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia para condená-lo como incurso nas penas do artigo 180, §3o, do Código Penal, a 01 (um) mês de detenção, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, substituída por uma pena restritiva de direitos.
2. O apelante insurge-se contra a sentença aduzindo que é proibida a analogia in malan partem no processo penal, de forma que a conduta denunciada não deve ser enquadrada como a do tipo do artigo 180, §3o, do Código Penal, por não ter adquirido ou recebido bens. Pugna pela reforma da sentença com base no artigo 386, inciso III do CPP (atipicidade da conduta).
3. Recurso cabível e tempestivo (ID 32432421), do qual se conhece. Defiro os benefícios da gratuidade judiciária ante a comprovação do estado de hipossuficiência. Contrarrazões apresentadas (ID 32432425).
4. Configura o delito de receptação culposa a conduta de adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso (art. 180, § 3o, do CP). Assim, não se exige que o autor da infração tenha certeza da origem criminosa do bem, como ocorre em relação à receptação dolosa, mas tão somente que, diante do contexto fático que circunda a aquisição do objeto, deva presumir que a sua origem é ilícita. (Precedente TJDFT: Acórdão: 012832, 20150910179336APJ, Data de Julgamento: 19/04/2017, Órgão Julgador: 2a Turma Recursal, JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Publicado no PJe: 28/04/2017, Pág.: 560/576).
5. A autoria e a materialidade restaram devidamente comprovadas por meio dos elementos de prova colhidos no decorrer da persecução penal, em especial pela Ocorrência Policial n 2.563/2021 (ID 32432213), pelo Auto de Apresentação e Apreensão n. 307/2021 (ID 32432214), pelo Termo de Restituição n. 168/2021 (ID 32432216), bem como pelos depoimentos prestados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (ID 32432393).
6. O acusado em interrogatório confirma que teria “tomado posse” de bens, deixados debaixo de uma árvore, por outras duas pessoas que corriam, e que presumiu sim que os bens teriam sido objeto de roubo, logo o fato teria ocorrido em circunstâncias que deveriam presumir-se suspeitas. O patrulhamento teria chegado logo em seguida. As testemunhas, policiais militares, ouvidas em juízo, confirmaram que sua guarnição policial estava em patrulhamento na região final da asa norte, momento em que viram pessoas com atitudes suspeitas próximas à Ponte do Bragueto. Nesse momento, realizaram a abordagem e verificou-se que alguns bens que haviam sido reportados como roubados, momentos antes, foram encontrados ao lado do barraco do apelante.
7. Consoante jurisprudência deste Egrégio Tribunal, em delito de receptação, a apreensão da res furtiva em poder do réu enseja a inversão do ônus probatório, cabendo-lhe demonstrar a licitude do recebimento, o que não ocorreu na espécie. Assim, não há que se falar em atipicidade da conduta. Precedentes TJDFT: Acórdão Número: 1253606, 00039839020188070006, Data de Julgamento: 01/06/2020, Órgão Julgador: Segunda Turma Recursal, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Publicado no PJe : 11/06/2020, Pág.: Sem Página Cadastrada.
8. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 86 § 5o). Sem custas nem honorários.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 82, § 5o, da Lei 9.099/95.